Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731029-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para a parte adversa. Certifique-se. Após, retornem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator